Tribunal: TJES
Processo: 0046778-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046778-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICE STEPHANIE MAYORGA PAGOTTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Unimed Vitória contra Sentença que julgou procedente ação de indenização, determinando a reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Alegações centrais da Apelante incluem a regularidade da rescisão contratual por inadimplemento e a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) Definir se o cancelamento unilateral do contrato foi válido, considerando a notificação enviada pela operadora do plano de saúde e a alegação de inadimplemento do consumidor.
(ii) Analisar a existência de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado na Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, conforme o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/1998, exige cumulativamente o inadimplemento superior a 60 dias e a notificação comprovada até o quinquagésimo dia de atraso. No caso concreto, a notificação enviada foi recebida por pessoa desconhecida da consumidora, não havendo prova de notificação pessoal ou válida.

O inadimplemento da parcela de junho de 2014, alegado como justificativa para o cancelamento, não se comprova nos autos, já que documentos da própria Apelante confirmam o pagamento integral do período.

A conduta da Apelante, ao rescindir o contrato indevidamente e negar atendimento à consumidora em momento de necessidade médica, configura falha na prestação de serviços que extrapola o mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade e ensejando a reparação por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

A majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa é justificada pelo trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência requer notificação válida e comprovada, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/1998, sendo desnecessária a notificação pessoal, mas imprescindível a entrega da correspondência no endereço do consumidor.

O cancelamento indevido do plano de saúde, com negativa de atendimento em momento de necessidade, caracteriza falha na prestação de serviço e gera direito à reparação por danos morais.

O inadimplemento alegado como fundamento para a rescisão contratual deve ser comprovado pela operadora do plano de saúde, sendo inadmissível a rescisão sem essa comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento n.º 035159000534, Rel. Des. Paulo Roberto Luppi, 4ª Câmara Cível, j. 06/04/2015, DJ 15/04/2015.

STJ, AgInt no AREsp n.º 2.188.708/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05/06/2023, DJe 07/06/2023.

STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046778-36.2014.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ALICE STEPHANIE MAYORGA PAGOTTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Alice Stephanie Mayorga Pagotte ajuizou Ação de Indenização em face da Unimed Vitória com a alegação que esta referida operadora de plano de saúde cancelou, de modo indevido, o contrato firmado entre as partes (rescisão unilateral).

Com a alegação de que o motivo do cancelamento (inadimplemento da parcela alusiva a junho de 2014) era insubsistente, bem assim que não teria sido previamente notificada da rescisão contratual, requereu a procedência do pedido no sentido de se compelir a Unimed Vitória a reativar o plano de saúde e, ainda, a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 258-259v (integrada às fls. 289-289v) julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“
Ante o exposto:

1.ACOLHO os pedidos autorais

2.CONDENO o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso (...).” (Fl. 259).

Em sua fundamentação, cabe ressaltar, o Magistrado
a quo
invocou o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado firmado quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, conforme ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGADA INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DEFEITUOSA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUTORIZADA PELO ART. 273 DO CPC.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - Nos termos do art. 13 , inc. II, da Lei n. 9.656/98, a rescisão unilateral do contrato é autorizada somente em situações excepcionais, em caso de fraude o quando haja cumulativamente, o inadimplemento do consumidor por mais de sessenta dias e, sua notificação, seja devidamente comprovada que ocorreu até o quinquagésimo dia da inadimplência. II – Negado provimento aos recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159000534, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015).

A Unimed Vitória, inconformada com os termos da Sentença, interpôs o recurso em julgamento (fls. 266-279), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplência por parte da ora Apelada, sendo observado o contrato e a legislação aplicável.

Aduz, ainda, que a notificação acerca do inadimplemento foi válida e enviada ao endereço correto (aquele informado no contrato), e, ademais, que a condenação por danos morais é indevida, dada a inexistência de falha na prestação de serviço ou, por fim, que o valor arbitrado pelo MM. Juiz
a quo
é excessivo e, por isso, merece ser reduzido.

Com estas considerações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo não provimento do recurso -
data maxima venia
da ora Apelante.

No caso, como dito anteriormente, dois foram os motivos que deram ensejo à propositura da demanda: a ausência de notificação pessoal, já que o AR (aviso de recebimento) de fl. 173 foi recebido por pessoa alegadamente desconhecida da ora Apelada; o inadimplemento da parcela contratual alusiva ao mês de junho de 2014.

Em relação ao primeiro argumento, impende ressaltar que há julgados dos Tribunais que reconhecem como necessária a notificação
pessoal
do consumidor para viabilizar a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde. Cito, como exemplo, o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO USUÁRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL
. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO PLANO. INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES PAGOS DURANTE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da inadimplência. 1.1 Não merece prosperar o argumento da apelante de que o pagamento da parcela referente ao mês de outubro/2015 em fevereiro/2016 é um reconhecimento da culpa por parte da autora. Isto porque, no dia 1º.12.2015 a apelante teria enviado à apelada uma carta de cobrança no valor atualizado de R$1.593,35 (mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), referindo-se à quantia principal acrescida de juros de mora e correção monetária. 1.2 Contudo, se a autora tivesse se equivocado - ou até mesmo deixado deliberadamente de quitar a mensalidade do plano de saúde - a requerida não teria aceitado receber a quantia de R$828,56 (oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) com 04 (quatro) meses de atraso. Em outras palavras, não é crível que a operadora tenha anuído receber a menor o valor de aproximadamente R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) se estivesse atuado dentro dos limite legais. 2.
Da ausência de notificação pessoal. 2.1 Dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/1998, que: os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
. 2.2 No caso em apreço, a notificação foi alegadamente postada em 03.12.2015, todavia, não há nos autos prova idônea acerca do recebimento por parte da autora ou de algum familiar, tampouco do efetivo encaminhamento, já que a carta com aviso de recebimento está em branco - sem nenhuma tentativa de entrega pelos Correios. 3. Da repetição de indébito e do dano moral. 3.1 A requerida continuou emitindo boletos para pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, indicando desconhecer a suspensão e o cancelamento do contrato celebrado entre as partes. Por isso, esta quantia deve ser reposta ao patrimônio da autora, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da ré em razão da ausência de contraprestação do serviço. 3.2 A suspensão/cancelamento do contrato de prestação de serviços ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual e atingiu a esfera moral da autora, porque ela é pessoa idosa e restou impossibilitada de utilizar o plano de saúde para a realização de ecocardiograma convencional de até 12 derivações em razão de que existem serviços reprovados ou com restrições. 3.3 É razoável e proporcional a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixada na origem, pois está condizente com os fatos narrados nos autos e a média arbitrada jurisprudência dos tribunais. 4. Do prazo inicial para fluência dos juros de mora 4.1 A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002 (STJ, AgInt no RESP 1742092/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018. 5. Dos honorários sucumbenciais 5.1 O percentual dos honorários advocatícios foi arbitrado dentro dos parâmetros traçados pelo artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço (Comarca diversa da residência da autora) e a natureza e a importância da causa (saúde). 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0016565-12.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/02/2019; DJES 13/03/2019). (Sem grifo no original).

Nada obstante o citado entendimento seja compartilhado, por exemplo, por julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (por exemplo: Apelação Cível 1.0000.22.281133-3/001) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (vide, dentre outros, a Apelação Cível 1063342-59.2023.8.26.0002), o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de concluir de forma diversa.

No caso, a conclusão do STJ parte do pressuposto de que, como o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/1998, não exige a notificação pessoal, basta para a rescisão unilateral o encaminhamento da correspondência ao endereço previsto no contrato e o seu devido recebimento, independentemente de quem a tenha recebido. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.995.100/GO, na sessão realizada aos 19/5/2022, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, pacificou o entendimento de que a Lei n.º 9.656/1998 não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde individual/familiar, para a resolução do contrato por inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II), e, por isso, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.º 28 da ANS
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). (Sem grifo no original).

Acaso fosse apenas este o motivo que deu ensejo à propositura da demanda, a hipótese seria de provimento do recurso; todavia, não há como acolher a pretensão recursal pertinente ao principal argumento para o cancelamento unilateral do plano de saúde da Apelada, isto é, a inadimplência da parcela relativa a junho de 2014.

Isso porque além da prova acostada à petição inicial (que a Apelante argumenta como mero “agendamento” da fatura respectiva a junho de 2014 e não propriamente como “pagamento”), nos documentos juntados pela própria Unimed Vitória há a informação de que o período de junho de 2014 (com vencimento em 20.06.2014) está “
Totalmente Pago
” (fl. 175, precisamente na última linha).

Como se vê, não há motivo para acolhimento da pretensão recursal porque, ao contrário do que sustenta a Apelante, não havia inadimplência da Apelada a legitimar a conduta de rescindir unilateralmente o negócio jurídico firmado entre as partes.

Rejeito, de igual modo, a alegação de que não haveria dano moral indenizável ou, ainda, que o valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
seria excessivo porque, conforme consta dos autos, a Apelada foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato no momento em que precisou do plano de saúde (ao se locomover ao pronto socorro devido a doença que a acometia) e teve a consulta/exames negados ao argumento da inadimplência, situação vexatória afrontosa aos direitos da personalidade e que justifica a manutenção do valor fixado na Sentença - até porque em harmonia com casos semelhantes julgados neste TJES.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Declaro-me impedido para atuar neste processo (id
9930040
).

VOTO COM O RELATOR